Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023094-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos Embargos a Ação Monitória proferiu decisão afastando as preliminares suscitadas, decretando a prescrição parcial dos créditos e delimitando a matéria fática-probatória da instrução processual.
Aduz a Agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que equivocadamente, refutou a preliminar de rejeição sumária dos Embargos à Monitória e, ainda, acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão de cobrança.
Afirma que segundo o CPC/2015, as interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las bem como admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Defende que não houve cobrança de nenhuma parcela integralmente inadimplida cujo vencimento ocorrera há 5 (cinco) anos ou mais da data de propositura da demanda e o marco inicial para avaliar a prescrição da pretensão de haver os encargos moratórios haverá de ser extraído das datas em que o pagamento – a menor – de cada uma das parcelas foi realizado – e surgiu a pretensão de haver tais diferenças.
Assevera que ao reconhecer a prescrição de parte do débito cobrado, o Juízo terminou por restringir o objeto da lide, retirando-o do escopo da instrução probatória com o risco de se promover uma série de atos inócuos, em nítida violação aos princípios da celeridade e da economia processual.
Ao final, pugna pelo deferimento da liminar a fim de que seja suspenso os efeitos do reconhecimento da prescrição parcial do débito, de sorte a garantir que todo e qualquer ato instrutório encetado pelo 1o Grau abranja a integralidade do objeto da lide – evitando-se a necessidade de futura repetição.
É o relatório.
Decido.
Saliente-se que o CPC vigente adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas no artigo 1.015, entre as quais não se insere a decisão de rejeição de preliminar de mérito ou a que, ao sanear o feito, fixa os pontos controvertidos e/ou versa sobre a produção de prova.
É certo que o STJ consolidou orientação atenuando o rigor formal do art. 1.015 do CPC, admitindo, em caráter excepcional, a mitigação casuística da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp no 1.696.396/MT),
Entendo que ao delimitar o ponto controvertido excluindo a produção probatória acerca das medições não prescritas poderá resultar em prejuízo evidente ao andamento processual, com a possibilidade necessidade de repetição de atos processuais.
Com efeito, verifico a demonstração da relevância da fundamentação e, nesse ponto, quando ao reconhecimento parcial da prescrição e delimitação probatória, em análise sumária dos fundamentos recursais entendo que convencem quanto à admissibilidade do agravo para impugnar o respectivo capítulo da decisão de 1o Grau.
Em relação à prescrição da pretensão autoral, relembro que a antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), e no caso, ao delimitar o âmbito probatório excluindo as provas referente aos valores declarados prescritos, resultará em evidente prejuízo, pois na ocasião do julgamento do mérito, existe a possibilidade da instrução probatória se encontrar em estágio avançado na instância originária.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO a tutela recursal para afastar a delimitação probatória quando a prescrição dos créditos, até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, realize a análise do mérito recursal.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora